Tribunal: TJMT
Processo: 0000207-91.2010.8.11.0090
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000207-91.2010.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 204.265.779-49 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS COLLOR I E II – SOBRESTAMENTO – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO DO IPC E BTN/FISCAL APÓS MP 168/90 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Ministra Cármen Lúcia, nos autos do RE 626.307/SP, indeferiu o pedido de sobrestamento nacional dos processos, de modo a viabilizar o julgamento deste recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, não só reconheceu o direito dos poupadores como definiu os índices e diretrizes a serem observadas para cada um dos planos econômicos, dispondo que “
Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)
” e “
Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91”

(STJ - REsp: 1147595 RS 2009/0128515-2, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2011).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000207-91.2010.8.11.0090

APELANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO:

MANOEL PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Expurgos Inflacionários nº. 0000207-91.2010.8.11.0090
,
ajuizada por
MANOEL PEREIRA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a instituição ré ao pagamento das quantias apuradas pela dedução entre o percentual já aplicado para a correção dos valores mantidos nas contas poupanças nº 0009762, 900045-8 e 412794-4, de titularidade do autor, com índices de 84,32% de abril (IPC de março); 44,80% em maio (IPC de abril); e 7,87% em junho (IPC de maio), relativos ao Plano Collor I.

Além disso, condenou a instituição demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico ser apurado na ocasião da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O banco apelante, em suas razões recursais, invoca em sede preliminar a necessidade de suspensão da presente ação, em decorrência da decisão do STF proferida no Recurso Extraordinário nº. 632.212/SP pelo eminente Ministro Gilmar Mendes.

Aponta que “
referidos recursos tratam acerca das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes dos planos econômicos, especificamente, os planos Bresser, Verão e Collor I e II, dentre outras matérias
” (sic).

No mérito, sustenta que “
em vista de que o BTN fiscal era o índice aplicável à correção das poupanças desde a edição da MP 189/90, convalidada pela Lei 8.088/90, de 31/10/90, até a entrada em vigor da MP 294/91, em 31/01/91, que instituiu a TRD, a qual incidiu apenas sobre os períodos mensais iniciados após a sua vigência, em 1º de fevereiro
” (sic), pelo qual pugna para que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, pois “
inexiste fundamento legal para aplicação do IPC no período, tampouco houve erro no cômputo das verbas devidas ao consumidor bancário
” (sic).

Explica que “
os planos econômicos buscavam, dentre outros objetivos, acabar com a inflação inercial. Tal tentativa criou cenário econômico que pressupunha a adoção imediata de alterações na dimensão microeconômica, com novas regras para a formação dos correspondentes preços
” (sic).

Dessa forma, argumenta que “
existência de direito adquirido aos regimes estabelecidos em relações contratuais anteriores aos planos econômicos só se mostra oponível à aplicação de regras de intervenção econômica especial nas situações em que mantido o contexto fático no qual o ato jurídico se aperfeiçoou, o que incorreu, já que os planos econômicos trouxeram nova situação econômica a todos
” (sic).

Explana que “
com relação à matéria monetária, o STF entendeu que o credor não tinha direito adquirido ao valor nominal das prestações prefixadas quando, diante de alteração do regime monetário, o legislador instituía um deflator das prestações, também conhecido como “tablita”. Sobre a tablita do Plano Cruzado, a matéria foi decidida no julgamento do RE 136.901/SP e sobre a tablita do Plano Bresser, a controvérsia restou decidida em definitivo no julgamento do RE 141.190/SP
” (sic).

Salienta que “
O STF também afirmou a inexistência de direito adquirido à inalterabilidade do critério de indexação, quando a Lei nº 6.205/75, em seus arts. 1º e 2º, proibiu que o salário-mínimo fosse adotado como índice de correção monetária e determinou sua substituição pela variação das ORTNs nos contratos já existentes
” (sic).

Declara que o magistrado “
condenou ao pagamento da correção monetária supostamente paga a menor pelo recorrente, em razão da mudança na forma de atualização da poupança determinada no Plano Collor I”, todavia, ressalta que “o BTN era o índice vigente a partir de maio/90, conforme já decidiu o E. STJ em recurso repetitivo
” (sic).

Logo, entende que “
corrigiu de forma acertada os saldos da poupança, remunerando-a em abril pelo IPC de março (84,32%) e, nos meses subsequentes, pelo BTN
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 165740053).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 165740058).

O preparo foi recolhido (Id. 165740054).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em consulta realizada no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal verifica-se que a Ministra Cármen Lúcia, nos autos do RE nº. 626.307/SP, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos, cuja demanda versa sobre os planos econômicos Bresser e Verão, motivo pelo qual se entende restar revogado o sobrestamento anteriormente deferido pelo Min. Dias Toffoli.

Outrossim, no que se refere ao Plano Collor I, relacionado à Repercussão Geral conferida no Recurso Extraordinário – RE 591797, o Ministro Relator sobrestou o feito por 24 (vinte e quatro meses), conforme a decisão proferida aos 18/12/2017. Confira- se:

“Vistos.

Considerando a determinação de sobrestamento do presente processo de repercussão geral por
24 (vinte quatro) meses
(cf. decisao de 18/12/17), devem os autos aguardar na Secretaria Judiciária até o decurso do referido prazo.

Publique-se.

Brasília, 12 de setembro de 2018.

Ministro Dias Toffoli Relator”

Portanto, superado o lapso relativo à suspensão judicial aos 18/12/19, aliado ao fato que em consulta acurada ao sítio eletrônico do STF consta a inexistência de Suspensão Nacional, desnecessária a ordem de suspensão de tramitação do feito.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que
MANOEL PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação de cobrança em face de
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, sustentando que faz jus ao recebimento de saldo remanescente referente ao reajuste dos saldos da caderneta de poupança em decorrência da implantação do Plano Collor I e II.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a instituição ré ao pagamento das quantias apuradas pela dedução entre o percentual já aplicado para a correção dos valores mantidos nas contas poupanças nº. 0009762, 900045-8 e 412794-4, de titularidade do autor,
com índices de 84,32% de abril (IPC de março); 44,80% em maio (IPC de abril); e; e 7,87% em junho (IPC de maio), relativos ao Plano Collor I
.

Além disso, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico ser apurado na ocasião da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença
a quo
, a instituição financeira recorrente defende, em síntese, que inexiste fundamento legal para aplicação do IPC no período, bem como que houve erro no cômputo das verbas devidas ao consumidor.

Pois bem. Como se sabe, a finalidade da correção monetária é a reposição do valor real da moeda, de modo a garanti-lo em face dos efeitos corrosivos da inflação ocorrida em determinado período.

Desse modo, não tendo a parte autora concorrido para a formação do processo inflacionário deve, na aplicação da correção monetária, ser seguido, em qualquer situação, o índice que melhor reflita a realidade inflacionária do período, independentemente das determinações oficiais.

Quanto ao tópico em análise, o Superior Tribunal de Justiça colocou fim a toda a celeuma e afastou todos os argumentos defendidos pelas instituições financeiras depositárias e não só reconheceu o direito dos poupadores como também definiu os índices e diretrizes a serem observadas para cada um dos planos econômicos, senão vejamos:

"RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS Documento: 1245360 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 28/06/2013 Página 7 de 4Superior Tribunal de Justiça DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5ª)
Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).
Documento: 1245360 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 28/06/2013 Página 8 de 4Superior Tribunal de Justiça 6ª)
Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91
. IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida. V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I. VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.”
(STJ - REsp: 1147595 RS 2009/0128515-2, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2011)

Logo, considerando que a sentença determinou a correção do valor devido com índices que não atende ao julgado supramencionado, pertinente a pronta correção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para adequar a questão aos índices indicados no REsp nº 1147595 (RS 2009/0128515-2).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023